Tribunal: STF
Processo: HC 259904
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Maciel Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante, em síntese, pleiteia:



    “B. No mérito, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, ante a violação do art. 158-A e demais seguintes c/c inciso IV do art. 564, todos do CPP, declarando-se nulas as provas produzidas, bem como sua imediata exclusão, e a consequente reavaliação da decisão de pronúncia; 



    C. Subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade das provas produzidas no relatório investigação, pela ausência de perícia técnica, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, e a consequente reavaliação da decisão de pronúncia; 



    D. A reforma do v. acórdão que manteve a pronúncia do Paciente para impronuncia-lo, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade; 



    E. A absolvição sumária do réu, pela ausência de provas aptas a ensejar uma condenação criminal, nos moldes do art. 415 do CPP; 



    F. Caso assim não entendam, requer a concessão da ordem de ofício nos moldes no Art. 647, 647-A parágrafo único e 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e Artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, até final julgamento do feito”.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente